Tribunal: TJSP
Processo: 2019708-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário – Honorários administrativos – Redução da verba a fim de que corresponda a 10% do valor do débito fiscal – Superveniência de norma administrativa que determinou a adoção do respectivo percentual – Perda superveniente do objeto – Honorários sucumbenciais devidos pelo acolhimento de exceção de pré-executividade que determinou o recálculo do débito,

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário – Honorários administrativos – Redução da verba a fim de que corresponda a 10% do valor do débito fiscal – Superveniência de norma administrativa que determinou a adoção do respectivo percentual – Perda superveniente do objeto – Honorários sucumbenciais devidos pelo acolhimento de exceção de pré-executividade que determinou o recálculo do débito, afastando-se juros moratórios computados na forma da Lei Estadual no 13.918/09 – Fixação de acordo com o proveito econômico efetivamente obtido, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC – Decisão parcialmente reformada – Recurso não-conhecido em parte e provido no quanto admitido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000336707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2019708-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante ART MANUAL INDUSTRIAL, COMERCIAL E
EXPORTADORA DE ARTIGOS EMBORRACHADOS E COURO LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
deram-lhe provimento. V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2019708-07.2020.8.26.0000
Agravante: Art Manual Industrial, Comercial e
Exportadora de Artigos Emborrachados e Couro
Ltda.
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Barueri
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 15984)
Agravo de instrumento Tributário Honorários
administrativos Redução da verba a fim de que
corresponda a 10% do valor do débito fiscal

Superveniência
de
norma
administrativa
que
determinou a adoção do respectivo percentual
Perda superveniente do objeto
Honorários
sucumbenciais devidos pelo acolhimento de exceção
de pré-executividade que determinou o recálculo do
débito, afastando-se juros moratórios computados
na forma da Lei Estadual no 13.918/09 Fixação de
acordo com o proveito econômico efetivamente
obtido, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC
Decisão parcialmente reformada
Recurso não-
conhecido em parte e provido no quanto admitido
Agravo de instrumento manejado por Art
Manual
Industrial,
Comercial
e
Exportadora
de
Artigos
Emborrachados e Couro Ltda. nos autos de execução fiscal que lhe
move a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em trâmite perante
a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barueri, desafiando decisão
que acolheu a primeira exceção de pré-executividade para fixar
honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como rejeitou
a segunda exceção de pré-executividade, sob fundamento da preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a reforma da
interlocutória dardejada, sustentando ilegalidade da cobrança de
honorários administrativos de 20%. Aduz inexistência de preclusão,
porquanto a inclusão da verba nos cálculos da exequente deu-se
posteriormente à oposição da primeira exceção de pré-executividade,
constatando-se a irregularidade somente após a apresentação dos
extratos de fls. 116 a 123 dos autos originários, em flagrante desrespeito
ao prévio arbitramento de honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez
mil reais - decisão de fls. 18 dos autos originários).
Em
paralelo,
pugna
pela
majoração
dos
honorários sucumbenciais arbitrados por força do acolhimento da
exceção de pré-executividade, a fim de que fixados em percentual
incidente sobre o proveito econômico obtido pela excipiente.
Recurso tempestivo, processado com atribuição
de efeito suspensivo e contrariado (fls. 331/336).
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos da execução fiscal originária se
dessume, a executada apresentou apresentou primeira exceção de pré-
executividade visando ao recálculo do débito tributário mediante exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros abusivos cobrados na forma da Lei Estadual no 13.918/09 (fls.
80/85 dos autos originários), a qual restou acolhida para reconhecer a
inconstitucionalidade
dos
respectivos
encargos,
determinando
à
exequente a apresentação de novos cálculos (fls. 95/98 dos autos
originários).
Sobrevinda nova conta, insurgiu-se a executada
por meio de segunda exceção de pré-executividade, atacando desta feita
a inserção de honorários administrativos de 20% (vinte por cento) sobre o
valor do débito, pugnando pela redução da verba para para 10% (dez por
cento) (fls. 129/135 dos autos originários).
Referida exceção de pré-executividade restou
rejeitada sob o fundamento da preclusão, oportunidade na qual foram
ainda fixados honorários equitativos sucumbenciais devidos em razão do
acolhimento da primeira exceção, sob o montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais), nos seguintes termos:
“Vistos. Compulsando os autos, vislumbro que às págs.
95/98 foi proferida decisão determinando o recálculo do
crédito tributário com aplicação da Selic como índice de
juros. Às págs. 129/135 a executada apresentou nova
exceção de pré-executividade, agora insurgindo em face
dos honorários advocatícios administrativos. Todavia,
por equívoco deste juízo, foi novamente proferida
sentença
determinando
recálculo
dos
juros
com
observância da Selic, págs. 172/175. Em face dessa
decisão a Fazenda Pública apresentou embargos de
declaração às págs. 199/203, o qual passo a apreciação.
A exceção de pré-eecutividade de págs. 129/135 não
merece ser reconhecida, haja vista que os fundamentos
nela expressos tinham de ter sido arguidos na primeira
exceção apresentada, págs. 80/85. Ao não trazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discussão da matéria no primeiro momento, ocorreu a
preclusão consumativa. Nesse sentido: (...)
Destarte, de rigor a rejeição da exceção de págs.
129/135. No que tange aos embargos da executada,
págs. 187/191, buscando a fixação de honorários
advocatícos em razão da primeira exceção de pré-
executividade, com razão está. A decisão trouxe proveito
econômico
à
executada,
merecendo
seu
patrono
remuneração pela vitória. Todavia, tendo em vista que o
valor dos honorários fixados em favor da Fazenda
utilizaram como critérios a razoabilidade e vedação ao
enriquecimento sem causa, devem estes nortear os
honorários em favor da executada também. Haverá tão
só diminuição do valor da dívida e não sua extinção,
razão pela qual deve ser inferior aos da Fazenda.
Destarte, entendo por satisfatória a verba honorária em
R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto ACOLHO os embargos da executada para
fixar seus honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três
mil reais) pelo sucesso alcançado na primeira exceção de
pré-executividade e ACOLHO os embargos da Fazenda do
Estado e rejeito a segunda exceção de pré-executividade
por ocorrência da preclusão.” (fls. 212/213 dos autos
originários)
Com vistas à modificação da referida decisão,
volta-se o recurso, interposto nos moldes relatados.
Em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo comporta acolhimento tão-somente no que tange à
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo êxito
na primeira exceção de pré-executividade.
Com efeito, houve perda superveniente do
objeto da pretensão à redução dos honorários administrativos para 10%
sobre o valor do débito, formulada na segunda exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade (fls. 129/135 dos autos originários).
Deveras,
consoante
teor
da
contraminuta
fazendária ao agravo, com a superveniência da Resolução PGE no 44,
de 29 de novembro de 2019, os honorários advocatícios incluídos no
sistema da dívida ativa passaram para o percentual de 10% (fls. 336 dos
presentes autos), percentual que coincide com aquele expressamente
vindicado no pedido da segunda exceção de pré-executividade (fls. 134
dos autos originários).
Destarte, caberá à executada requerer na
origem o recálculo da verba honorária mediante estrita aplicação do
dispositivo normativo elencado pela Fazenda Pública às fls. 336 destes
autos.
Doutro
turno,
quanto
aos
honorários
sucumbenciais devidos por força do acolhimento da primeira exceção de
pré-executividade, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), de rigor que
a verba seja fixada de acordo com o proveito econômico obtido com a
exclusão dos juros abusivos calculados na forma da Lei Estadual no
13.918/09.

Vale destacar que, usualmente, à vista da
impossibilidade de aferição do proveito econômico em casos análogos
preteritamente submetidos a esta Relatora, tem-se arbitrado verba
honorária equitativa de acordo com o valor do débito e a complexidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da matéria veiculada na exceção de pré-executividade.
Contudo, na espécie, a própria Fazenda do
Estado apontou que o proveito economico decorrente do acolhimento da
exceção corresponde ao valor R$ 67.103,78, pugnando inclusive que os
honorários fossem fixados em percentual incidente sobre a respectiva
quantia, conforme teor literal da resposta aos embargos de fls. 199/203
dos autos originários.
Nessa
medida,
de
rigor
a
reforma
da
interlocutória dardejada a fim de que a verba honorária devida em razão
do êxito da primeira exceção de pré-executividade corresponda a 10% do
valor do proveito econômico de R$ 67.103,78, obtido a partir da exclusão
dos juros reputados abusivos, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC.
Ante o exposto, não conheço em parte do
recurso no ponto em que verificada a perda superveniente do objeto, e
no remanescente dou-lhe provimento para fixar honorários advocatícios
sucumbenciais nos moldes da fundamentação supra.

Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço em parte do recurso e, no quanto admitido, dou-lhe
provimento.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.959
Agravo de Instrumento no 2019708-07.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Art Manual Industrial, Comercial e Exportadora de Artigos
Emborrachados e Couro Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
108EB950
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10927E6A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2019708-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.